Tribunal: TJSP
Processo: 1014280-89.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS. Queda em estabelecimento comercial. Piso escorradio. Incidência da tutela protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Fato do serviço devidamente demonstrado. Danos emergentes comprovados em parte. Impossibilidade de reparação por dano hipotético. Danos morais evidenciados. Manutenção do patamar

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS. Queda em estabelecimento comercial. Piso escorradio. Incidência da tutela protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Fato do serviço devidamente demonstrado. Danos emergentes comprovados em parte. Impossibilidade de reparação por dano hipotético. Danos morais evidenciados. Manutenção do patamar indenizatório, pois fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora sobre os danos morais. Não incidência da Súmula 54 do E. STJ, já que se trata de ilícito contratual. Cerceamento de defesa não evidenciado. Ausência de julgamento citra petita. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSOS DEPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014280-89.2019.8.26.0002
Registro: 2020.0000697159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014280-89.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, é apelado/apelante
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram
provimento aos recursos, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014280-89.2019.8.26.0002
2/10
5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP
Apelantes/ Apelados: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA e MARCO ANTONIO OLIVEIRA DANTAS
MM. Juíza de Direito: Dra. REGINA DE OLIVEIRA MARQUES
VOTO No 26.517
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

REPARAÇÃO DE DANOS. Queda em estabelecimento
comercial. Piso escorradio. Incidência da tutela protetiva do
Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva
da fornecedora. Fato do serviço devidamente demonstrado.
Danos emergentes comprovados em parte. Impossibilidade de
reparação por dano hipotético. Danos morais evidenciados.
Manutenção do patamar indenizatório, pois fixado em
observância
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Juros de mora sobre os danos morais. Não
incidência da Súmula 54 do E. STJ, já que se trata de ilícito
contratual. Cerceamento de defesa não evidenciado. Ausência
de julgamento citra petita. PRELIMINARES AFASTADAS.
RECURSOS DEPROVIDOS.
A r. sentença de fls. 154/163 julgou
parcialmente procedente a ação de reparação de danos proposta por
Marco Antônio Oliveira Dantas contra Arcos Dourados Comércio de
Alimentos Ltda, nos seguintes termos:
“(...) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido e CONDENO a ré ao pagamento o autor à guisa de DANOS
MATERIAIS o valor efetivamente desembolsado pelo autor e comprovados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014280-89.2019.8.26.0002
3/10
a folhas 35; 38; 39; 40; 41 e 42, despesas diretamente ligadas ao fato
danoso, devidamente corrigidos desde os desembolsos até o efetivo
pagamento e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, bem como
os DANOS MORAIS condenando a ré ao pagamento o autor do montante
de R$ 8.000,00, devidamente corrigido se dará pela tabela prática e
acrescido de juros de mora de 1% , ambos contados desta sentença.
JULGO IMPROCEDENTES os danos materiais consubstanciados
no pagamento pela ré de tratamento, pois sem qualquer prova de ter sido
prescrito.
Pela sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de
custas, despesas processuais na proporção de 30% para o autor e 70%
para a ré cada e honorários advocatícios para o Patrono de cada parte,
que fixo em 10 % do valor da condenação, devidamente corrigida,
conforme artigo 86 do C.P.C, sem compensação.”
Não se resignando com o desfecho
dado à controvérsia, a acionada interpôs, a fls. 184/185, recurso de apelação,
vindo a arrazoá-lo a fls. 186/204. Sustenta ter sofrido cerceamento de defesa,
em razão do julgamento antecipado do feito. Afirma que não há prova do liame
causal entre os danos sugeridos pelo autor e a alegada queda nas
dependências do seu estabelecimento. Alega que não há prova da alegação
do consumidor, de que o piso do estabelecimento estivesse molhado, ou sem
a devida sinalização. Assevera que o ofício respondido pela administração do
Aeroporto de Guarulhos não indica a existência de sequelas após o
atendimento ao usuário. Refuta a ocorrência dos danos emergentes, relativos
aos atendimentos médicos prestados ao autor. Assinala não há se falar em
reparação por dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014280-89.2019.8.26.0002
4/10
O autor também apela, a fls. 211/228.
Diz que não foi analisado o seu pedido para a condenação da ré ao custeio/
ressarcimento do tratamento da lesão em sua rótula. Aduz que se trata de
pedido certo, mas que carece apenas de liquidação, o que poderia ser objeto
de ulterior apuração nos autos. Requer, ainda, seja majorada a indenização a
título de danos morais. Pugna pela fixação dos consectários legais a contar do
evento danoso.
Os
recursos
são
tempestivos
e
preenchem os requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a
fls. 237/267 e 268/283.
É o relatório.
Não há se falar em nulidade do
julgado.
O Juiz é o destinatário da prova. Cabe-
lhe, mercê da dicção do art. 370 do CPC, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias. Logo, a iniciativa da magistrada
a quo de prestar, definitivamente, a tutela jurisdicional, sem determinar a
produção de outras provas, não consubstancia cerceamento de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014280-89.2019.8.26.0002
5/10
A preliminar suscitada pelo autor
relativa ao julgamento citra petita será devidamente analisada no mérito da
demanda.
Cuidam
os
autos
de
ação
de
indenização decorrente de responsabilidade civil. Relata o autor, em
síntese, ter sofrido acidente de consumo, haja vista a queda ocorrida no
estabelecimento da ré. Diz que o piso estava molhado, que escorregou e
acabou lesionando seu joelho esquerdo. Alega que se fez necessário
tratamento médico. Pugna pela reparação pelos danos morais e materiais que
sofreu.
Anote-se, de início, que o Código de
Defesa do Consumidor estende seu senhorio sobre a situação retratada nestes
autos. E nos termos da legislação consumerista, a acionada responde
objetivamente pela consequência do pedido da autora, eis que se qualifica
como fornecedora do produto e do serviço (art. 3o).
Diz o art. 14 do CDC que o fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços. E seu § 1o diz que o “serviço é defeituoso quando não
fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes”, entre as quais: “o resultado e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014280-89.2019.8.26.0002
6/10
riscos que razoavelmente dele se esperam” (inc. II).
O nexo causal está bem delineado,
sendo os traumas sofridos pelo consumidor decorrência direta do acidente na
lanchonete, logo suficientes para determinar os danos morais e materiais
apontados na r. sentença.
Como bem obtemperou a MM Juíza de
Direito, os elementos dos autos convergem com a assertiva do autor quanto
aos fatos noticiados. O nexo causal guarda relação entre a queda sofrida no
estabelecimento da requerida e os danos indicados pela parte autora.
Com efeito, o requerente comprovou a
existência de relação jurídica com a lanchonete (fls. 29), bem como ficou
provado o atendimento ambulatorial prestado pela equipe do Aeroporto
Internacional de Guarulhos, no mesmo dia, relacionado à queda sofrida (fls.
142/144).
Assim, havendo falha na prestação dos
serviços, e inexistindo prova da excludente de sua responsabilidade a teor
do art. 14, § 3o, do CDC - responde a demandada pelos danos morais
causados ao autor.
A
questão
remanesce,
portanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014280-89.2019.8.26.0002
7/10
somente quanto aos danos morais e materiais decorrentes do acidente de
consumo.
Preceitua o art. 402 do Cód. Civil
vigente que: "Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos
devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que
razoavelmente deixou de lucrar".
No que tange aos danos materiais, o
autor logrou comprovar os gastos com o atendimento médico, exames e
medicamentos fls. 32/35, 38/42.
Por outro lado, inexiste sequer indício
de prova do aludido tratamento médico-terapêutico a que faz referência o
acionante. Deveras, não se trata de mera liquidação de valores a posteriori,
mas de efetiva ausência de prova dos fatos articulados pelo requerente, ônus
que lhe incumbia, à luz do art. 373, inc. I, do CPC. Não há se falar em
reparação por dano hipotético.
Nos dizeres de Sérgio Savi:
“Para que o dano seja indenizável, é imprescindível que ele preencha os
requisitos de certeza e atualidade. Atual é o dano que já existe ou já existiu
no momento da ação de responsabilidade e certo é o dano fundado sobre
um fato preciso e não sobre hipótese. Os danos futuros também são
indenizáveis, desde que seja suscetível de avaliação no momento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014280-89.2019.8.26.0002
8/10
ajuizamento da ação de indenização. O que se exclui da reparação,
conforme Caio Mário, é o dano meramente hipotético, eventual ou
conjuntural, isto é, aquele que pode não vir a realizar-se.”1
Não basta a mera possibilidade de
realização de lucro. É necessária uma probabilidade objetiva que resulte do
curso natural das coisas e das circunstâncias do caso concreto.2
E
nem
se
argumente
com
os
documentos coligidos a fls. 293/304, eis que deles não se extrai a confirmação
da assertiva do acionante quanto aos sugeridos gastos com os procedimentos
médico-cirúrgicos. Ao que deles consta, a cirurgia foi realizada com cobertura
do plano de saúde do autor (Sul América), e não existe prova do dispêndio de
valores pela própria parte.
Por
outro
lado,
a
existência
do
acidente com ocorrência de lesão corporal é suficiente para caracterização do
dano moral indenizável. A lesão à integridade física, a dor oriunda dos
ferimentos, a submissão do lesado a tratamentos médicos dolorosos,
internação hospital, repouso com imobilização, com perturbação da
tranquilidade psíquica e das atividades usuais, caracteriza o dano moral
indenizável. O dano existe in re ipsa e não demanda comprovação.
Confiram-se,
nessa
direção,
os
1 SAVI, Sérgio. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. TEPEDINO, Gustavo
(Coord.) Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 479.
2 SAVI, Sérgio. Op. Cit. p. 480.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014280-89.2019.8.26.0002
9/10
seguintes julgados deste E. Sodalício:
“Apelação
Consumidor
Responsabilidade pelo fato do serviço
Queda em supermercado em razão de piso molhado Inexistência de
sinalização Ônus probatório da inexistência do defeito a cargo do
fornecedor (art. 14, §3o, I e II do CDC) Responsabilidade reconhecida -
Dano moral in re ipsa em razão da lesão corporal (fratura) -
Denunciação da lide improcedente
Contrato de seguro com
exclusão da cobertura de dano moral Admissibilidade, nos termos
da Súmula 402 do STJ. Recurso improvido.3
“Responsabilidade civil. Luxação em cotovelo direito decorrente de queda
em supermercado. Relação jurídica marcada pela aplicabilidade da
legislação de consumo. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC).
Queda em função de piso escorregadio. Verossimilhança. Prestação de
serviço defeituosa pelo não oferecimento da devida segurança ao
consumidor. Responsabilidade objetiva do estabelecimento pelo fato do
serviço (art. 14, § 1o, II do CDC). Culpa exclusiva da vítima não
comprovada (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ato ilícito configurado. Quantum
indenizatório reduzido. Montante proporcional e compatível com a
extensão do dano (art. 944 do CC). Sentença mantida. Recurso
provido em parte.”4
A quantificação dos danos morais deve
observar o princípio da lógica do razoável, devendo a indenização ser
proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima; não se
olvidando, ainda, da capacidade econômica da causadora dos danos e as
3 TJSP 1a Câmara de Direito Privado - Apelação no 0012489-73.2012.8.26.0576 Rel. Des. Enéas
Costa Garcia J. 03/10/2017.
4 TJSP 7a Câmara de Direito Privado - Apelação no 1022370-13.2015.8.26.0007 Rel. Des. Rômolo
Russo J. 30/05/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014280-89.2019.8.26.0002
10/10
condições sociais da ofendida. Por outro lado, não pode importar valor que
possa ganhar contornos de enriquecimento sem causa, devendo o julgador,
nesse caso, pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Revela-se adequada ao caso em
apreço a quantia fixada em primeiro grau, o que ora se mantém. Registre-se,
por oportuno, que não há se falar na incidência da Súmula 54 do STJ, eis que
a situação noticiada encerra típica hipótese de ilícito contratual.
Finalmente, a despeito do disposto no
art. 85, § 11, do CPC, não é caso de majoração da verba honorária
sucumbencial, porque houve parcial sucumbência em primeiro grau.
Postas estas premissas, afastadas as
preliminares, nega-se provimento aos recursos.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR